Tribunal: TJES
Processo: 5000997-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000997-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: JULIANA DA SILVA MAGNAGO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento n° 5000997-64.2021.8.08.0000

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorrida: Juliana da Silva Magnago

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1671356)
que, ao julgar o

AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em razão da DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (Processo n° 0020915-04.2020.8.08.0024) intentada em desfavor de JULIANA DA SILVA MAGNAGO),
suscitou e acolheu,
ex officio
, preliminar

de ausência de interesse de agir do Recorrente, atribuindo efeitos translativos ao presente Agravo de Instrumento, no sentido de extinguir a demanda de origem,
com respaldo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Procuradoria de Justiça alega, em síntese, que: (
I
) “
a intimação desta Procuradoria de Justiça, era indispensável à validade do v. acórdão, já que obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos em que há, dentre outras hipóteses, interesse público ou social, segundo preceitua o artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil”
; (
II
)
“revela-se necessária a anulação do decisum ora embargado, por ausência de atuação do órgão ministerial da instância ad quem, já que este não foi intimado a falar sobre o recurso de agravo de instrumento interposto, o que seria ato imprescindível, por se tratar de assunto de interesse social”
; (
III
)
“o artigo 179 do Código de Processo Civil ainda especifica expressamente que, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público deve ser intimado de todos os atos do processo, restando evidente que a presença do órgão ministerial nestes autos é irrelegável, ante a previsão legal que atende aos ditames da Constituição da República”
;

(
IV
)
“o prejuízo decorrente da falta de intervenção ministerial, em procedimento a que está obrigado por lei, é presumido, tendo em vista a violação de norma qualificada como de ordem pública”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração,
“
para que seja anulado o v. acórdão constante do id 1671356, por ausência de abertura de vista a esta Procuradoria Geral de Justiça”
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento n° 5000997-64.2021.8.08.0000

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorrida: Juliana da Silva Magnago

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 1671356)
que, ao julgar o

AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo Recorrente em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (Processo n° 0020915-04.2020.8.08.0024) intentada em desfavor de JULIANA DA SILVA MAGNAGO
),
suscitou e acolheu,
ex officio
, preliminar

de ausência de interesse de agir do Recorrente, atribuindo efeitos translativos ao presente Agravo de Instrumento, no sentido de extinguir a demanda de origem,
com respaldo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Procuradoria de Justiça alega, em síntese, que: (
I
) “
a intimação desta Procuradoria de Justiça, era indispensável à validade do v. acórdão, já que obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos em que há, dentre outras hipóteses, interesse público ou social, segundo preceitua o artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil”
; (
II
)
“revela-se necessária a anulação do decisum ora embargado, por ausência de atuação do órgão ministerial da instância ad quem, já que este não foi intimado a falar sobre o recurso de agravo de instrumento interposto, o que seria ato imprescindível, por se tratar de assunto de interesse social”
; (
III
)
“o artigo 179 do Código de Processo Civil ainda especifica expressamente que, nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público deve ser intimado de todos os atos do processo, restando evidente que a presença do órgão ministerial nestes autos é irrelegável, ante a previsão legal que atende aos ditames da Constituição da República”
;

(
IV
)
“o prejuízo decorrente da falta de intervenção ministerial, em procedimento a que está obrigado por lei, é presumido, tendo em vista a violação de norma qualificada como de ordem pública”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração,
“
para que seja anulado o v. acórdão constante do id 1671356, por ausência de abertura de vista a esta Procuradoria Geral de Justiça”
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

N
o caso em apreço, a insurgência da Procuradoria de Justiça Cível não merece amparo, na medida em que o processo restou extinto, por ausência de uma das condições da ação – interesse de agir -, tratando-se de matéria de ordem pública passível de vir a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em sendo assim, revela-se descabida a alegação de indispensabilidade de manifestação do Ministério Público em Segundo Grau de jurisdição, quando o recurso sequer restou processado, sendo, de plano, constatada a impropriedade do ajuizamento da demanda originária, haja vista a possibilidade de o Ministério Público Estadual atuar administrativamente, na seara de sua regular competência, para acessar os meio de prova pretendidos via ação judicial.

Ainda que se visualizasse a questão sob o enfoque, não se pode desconsiderar o fato de que a demanda de origem fora ajuizada pelo próprio Ministério Público Estadual, o que afastaria a obrigatoriedade de atuação do Órgão Ministerial em Segunda Instância, seja em razão de que inexistiu prejuízo, a partir da oposição dos presentes Embargos de Declaração, seja ainda em razão do disposto no artigo 4°, da Recomendação n° 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público, que assim estabelece:

“
Art
. 4º
É prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

Parágrafo único.
Nas ações não propostas pelo Ministério Público em que exista a necessidade de intervenção ministerial, atuará como ‘custos legis’ o membro do Ministério Público com atribuições especializadas de acordo com o objeto da ação em questão.”

Re
gistro, por oportuno e relevante, que embora trate de Recomendação no âmbito administrativo, sem caráter vinculativo, o referido dispositivo vem sendo utilizado em diversos Pareceres da Procuradoria de Justiça Cível para fundamentar a desnecessidade de atuação do órgão Ministerial, mesmo em demandas nas quais a própria Lei impõe a intervenção obrigatória.

Ademais, contrariamente ao que defendido no recurso, a hipótese traçada nos presentes autos não evidencia interesse público e social, porquanto circunscrita à pretensão de produção antecipada de prova, consubstanciada na obtenção
de registros telefônicos de pessoa física, Juliana da Silva Magnago, em período certo e determinado

(07/01/2019 a 20/12/2019).

Isto posto, por todas as razões delineadas,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento n° 5000997-64.2021.8.08.0000

Recorrente: Ministério Público Estadual

Recorrida: Juliana da Silva Magnago

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, INCLUSIVE DECORRENTE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL, INCLUSIVE, PELA DESNECESSIDADE NO CASO EM TELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
No caso em apreço, a insurgência da Procuradoria de Justiça Cível não merece amparo, na medida em que o processo restou extinto, por ausência de uma das condições da ação – interesse de agir -, notadamente, tratando-se de matéria de ordem pública passível de vir a ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

III.
Revela-se descabida a alegação de indispensabilidade de manifestação do Ministério Público em Segundo Grau de jurisdição, seja porque o recurso interposto pelo próprio Ministério Público sequer restou processado, sendo, de plano, constatada a impropriedade do ajuizamento da demanda originária, haja vista a possibilidade de o Ministério Público Estadual atuar administrativamente, na seara de sua regular competência, para acessar os meio de prova pretendidos via ação judicial.

IV.

A demanda de origem fora ajuizada pelo próprio Ministério Público Estadual, o que afastaria a obrigatoriedade de atuação do Órgão Ministerial em Segunda Instância, nos termos do disposto no artigo 4°, da Recomendação n° 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público.

V.
A hipótese traçada nos presentes autos não evidencia interesse público e social, porquanto circunscrita à pretensão de produção antecipada de prova, consubstanciada na obtenção
de registros telefônicos de pessoa física, Juliana da Silva Magnago, em período certo e determinado

(07/01/2019 a 20/12/2019).

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.